Tribunal: TJDFT
Processo: 0743688-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TETO RPV. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. POSSIBILIDADE. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DO STF. DISTINGHISHING.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido da exequente/agravante para expedição de RPV com o teto previsto pela Lei Distrital n. 6.618/2020, de até 20 salários mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 (que aumentou o teto da RPV de 10 para 20 salários mínimos) para títulos executivos constituídos antes de sua vigência.
III. Razões de decidir
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1491414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, deu provimento ao recurso interposto em face do acórdão proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT, nos autos da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20.
4. Por se tratar de norma que ampliou o direito ao recebimento de valores a serem pagos, o STF tem aplicado a técnica do distinguishing e nos casos em que se discute a referida lei, a tem aplicado de forma imediata, entendendo pela inaplicabilidade do Tema 792 do STF.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 100; Lei Distrital no 3.178/2003; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2024; STF, RE 1466225 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2024, DJe 26/04/2024. STF, RE 1490757 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 02/09/2024, DJe 19/09/2024. STF, RE 1361600 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 19/09/2022, DJe 04/11/2022. STF, Rcl 55040 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 24/02/2023. STF, Rcl 55044/DF, Rel. Min. Dias Toffoli. STF, RE 729.107/DF, Tema 792 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/03/2015. TJDFT, Acórdão 1652641, 0737340-67.2020.8.07.0000, Rel. Desa Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgada em 30/11/2022, PJe 25/01/2023. TJDFT, Acórdão 1658914, 0743587-64.2020.8.07.0000, Rel. Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 01/02/2023, PJe 14/02/2023.